Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-68.2023.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002022-68.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATILDE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 201.829.291-91 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

Direito Bancário – Recurso de Apelação – Apresentação de duas Razões Recursais – Não Conhecimento da Segunda em virtude da Preclusão Consumativa – Não Conhecimento da Primeira Peça Recursal Por Ofensa ao Princípio da Dialeticidade – Preliminar de Contrarrazões Acolhida –
Recurso não Conhecido
.

I. Caso em exame

1. Ação Declaratória de Inexistência de Débito Bancário em virtude da contratação de cartão de crédito consignado, com decote de valores no benefício previdenciário da aposentada/Apelante.

2. Apresentação de 02 (duas) razões recursais contra o mesmo ato judicial meritório.

II. Questão em discussão

3. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar a possibilidade de conhecimento da segunda peça recursal, quando interposta dentro do prazo quinzenal; (ii) possibilidade de conhecimento de arrazoado que não confronta os fundamentos da sentença prolatada no primeiro grau.

III. Razões de decidir

4. Pelo princípio da unirecorribilidade, a interposição dois Recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, opera-se, em relação ao segundo Recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento, mesmo dentro do prazo quinzenal.

5. No caso, as primeiras razões recursais apresentadas não atacam os fundamentos da sentença recorrida, em flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
1. Opera-se a preclusão consumativa com a apresentação da primeira peça de recurso de apelação. 2. Por força do princípio da dialeticidade, o Recorrente não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos, tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais discorda do entendimento manifestado na sentença.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, 1.010, inciso III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp: 1183408 SC 2017/0256588-0 e AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N. 1002022-68.2023.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Matilde Maria de Oliveira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara de Alto Araguaia, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
e, ao final, compeliu-a arcar com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita.

Nas razões recursais apresentadas em
02/09/2024
(ID. 250871185), a Apelante aduziu que é titular de benefício previdenciário e, apesar de não ter contratado, existiam 38 (trinta e oito) consignações registradas em favor da Instituição Apelada.

Arguiu que a decisão recorrida declarou a inexistência dos débitos impugnados e condenou o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a contar da citação.

Disse, ainda, que o julgador deixou de condenar o Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Inconformada com o termo inicial dos consectários legais (juros moratórios e correção monetária), a Apelante pugnou para que sejam aplicados os Verbetes de Súmulas do STJ n. 43 e 54, sobretudo porque houve o reconhecimento da ilegalidade das consignações. No mais, pediu a condenação do Apelado ao pagamento de indenizatório por danos à sua honra subjetiva.

No mesmo dia da interposição do Apelo (02/09/2024), a Advogada da Apelante pediu para que as Razões protocolizadas no ID. 250871185 fossem desentranhadas porque se referia a outro processo em que figuram as mesmas partes.

Em
13/09/2024
, a Apelante apresentou novas razões recursais (ID. 250871187). Em resumo, aduziu que não reconhece a contratação de 04 (quatro) operações de Cartão de Crédito Consignado e que o Apelado não conseguiu comprovar a legitimidade dos descontos, pois não solicitou quaisquer valores, não efetuou saque mediante uso de cartão magnético, tampouco recebeu alguma quantia por meio de transferência bancária.

Refutou os fundamentos da sentença, sobretudo porque o Apelado não juntou a cópia dos quatro Contratos questionados, tampouco a autorização para que fossem procedidas transferências de valores.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência de relação jurídica, a restituição, em dobro, dos valores decotados e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por dano moral.

Nas contrarrazões, o Apelado suscitou preliminar de não conhecimento do Apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade, já que as primeiras razões recursais apresentadas são destoantes dos fundamentos da sentença. No mérito, pugnou pelo desprovimento do apelo (ID. 250871189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.

Egrégia Câmara:

Matilde Maria de Oliveira
propôs a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais em face do Banco BMG S.A. e alegou que é analfabeta, titular de 02 (dois) benefícios previdenciários pagos pelo INSS (aposentadoria e pensão por morte) e que, apesar de não ter contratado serviços do Apelado, foram registrados 08 (oito) contratos nos benefícios, dos quais 04 (quatro) são Cartão de Crédito Consignado.

Aduziu que os descontos são abusivos, motivo pelo qual pugnou pelo reconhecimento judicial da inexistência de relação contratual, a restituição dos valores consignados indevidamente e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Encerrada a instrução, o Juiz da causa rejeitou as prejudiciais de prescrição e decadência, manteve a concessão da justiça gratuita e, no mérito, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Fundamentou que o Termo de Adesão foi assinado pela Apelante, contém seus dados pessoais, da conta corrente para o crédito e a clara informação de que se trata de cartão de crédito consignado. Diante disso, reputou lícita a consignação das parcelas no benefício previdenciário na modalidade impugnada (com margem consignável), rejeitou o pedido de restituição dos valores decotados e considerou a ausência de configuração do dano moral.

Referida sentença foi disponibilizada em 22/08/2024 (quinta-feira), o que significa que a publicação se deu no dia seguinte (
23/08/2024
- sexta-feira), conforme consulta extraída do endereço eletrônico:
https://comunica.pje.jus.br/consulta?siglaTribunal=TJMT&dataDisponibilizacaoInicio=2024-01-15&dataDisponibilizacaoFim=2025-01-15&numeroProcesso=10020226820238110020
(acessado em 15/01/25).

Se a sentença foi publicada em 23/08/2024, o prazo quinzenal para interpor o Recurso de Apelação encerrou em
13/09/2024
, à luz dos artigos 219, 224, §§ 2o e 3o, e 1.003, § 5o, todos do CPC.

No caso concreto, a Advogada da Apelante apresentou 02 (duas) razões recursais. A primeira protocolizada em 02/09/2024 (ID. 250871185) e a segunda em 13/09/2024 (ID. 250871187). E, apesar de a causídica ter solicitado o desentranhamento da primeira peça recursal, sob a alegação de que os argumentos não diziam respeito a este processo, com o conhecimento do segundo arrazoado, já que fora interposto dentro do prazo quinzenal, o pedido não merece prosperar, uma vez operada a preclusão consumativa com a apresentação da primeira peça de Recurso de Apelação.

Com efeito, pelo princípio da unirrecorribilidade, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, opera-se, em relação ao segundo Recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento.

É esse o entendimento consolidado no STJ, a exemplo do julgado abaixo:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DE APELAÇÃO APRESENTADAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA. NOVAS RAZÕES DE APELAÇÃO OFERTADAS PELO ADVOGADO ANTERIORMENTE CONSTITUÍDO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. NÃO CONHECIMENTO DO ÚLTIMO INTERPOSTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Interposto recurso de apelação pela Defensoria Pública em decorrência da renúncia do advogado constituído, opera-se a preclusão consumativa do ato, obstando o conhecimento do posterior recurso por ele interposto contra a mesma decisão.

2. O princípio da unirrecorribilidade das decisões veda, em regra, a interposição simultânea de recursos pela mesma parte contra uma única decisão judicial, operando-se, em relação ao segundo recurso, a preclusão consumativa, a obstar seu conhecimento. 3. Agravo regimental improvido
. (STJ - AgRg no AREsp: 1183408 SC 2017/0256588-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 03/05/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2018).

Isso posto,
não conheço

das razões recursais apresentadas em 13/09/2024
(ID. 250871187).

Lado outro, passo a analisar os pressupostos processuais intrínsecos das razões recursais apresentadas no primeiro momento, em 02/09/2024 (ID. 250871185), contra o qual foi arguida a ofensa ao princípio da dialeticidade.

Sabe-se que o artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, estabelece que, no Recurso de Apelação, o Recorrente deve expor as razões do pedido de reforma do ato sentencial, isto é, impugnar, especificamente, os fundamentos da decisão combatida.

Por força do princípio da dialeticidade, a Apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos, tampouco é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais discorda do entendimento manifestado na sentença.

E mais. É admitida a utilização de teses e premissas gerais nas razões recursais, desde que a Apelante demonstre a correlação existente entre tais temas e os fundamentos da decisão impugnada, de modo a demonstrar, ao menos, onde está o equívoco na conclusão do Julgador da causa.

Na espécie, tal qual reconhecido pela própria Advogada constituída pela Apelante, os argumentos fáticos e jurídicos da peça juntada em 02/09/2024 (ID. 250871185) não guardam correlação com os fundamentos da sentença.

O Julgador singular julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados neste caso; contudo, colhe-se das primeiras razões trazidas pela Apelante argumentos que vão em sentido oposto, de que a decisão recorrida declarou a inexistência dos débitos impugnados e condenou o Banco a restituir, em dobro, os valores descontados indevidamente, acrescidos de consectários da mora, e que teria refutado somente o pedido indenizatório.

Portanto, dúvidas não há de que o
Apelo interposto em 02/09/2024
, também,
não deve ser conhecido
, por ofender ao princípio da dialeticidade recursal.

No mesmo sentido, está o entendimento pacífico do STJ, a exemplo do julgado abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. DISSÍDIO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS. DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

I - Em respeito ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do recurso devem oferecer ao julgador argumentos que visem a desconstituir ou a abalar os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de não merecer nem mesmo ultrapassar a barreira do conhecimento, por revelar-se inerme, a teor do previsto no art. 932, III, do CPC/2015.

II - A perspectiva sob a qual o embargante pretendeu a reforma da decisão proferida pela Primeira Turma, ou seja, a da impropriedade na aplicação da Súmula no 182/STF, invoca controvérsia que não está presente nos fundamentos do acórdão embargado. Bastando ver que a decisão monocrática conhece do recurso especial para lhe negar provimento, e que a decisão do colegiado também conheceu do agravo interno e lhe negou provimento.

III - Agravo interno não conhecido
. (STJ - AgInt nos EREsp: 1927148 PE 2021/0074876-8, Data de Julgamento: 21/06/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 24/06/2022).

Feitos esses esclarecimentos,
NÃO CONHEÇO
das razões recursais protocoladas em 13/09/2024, ante a ocorrência da preclusão consumativa

e
NÃO CONHEÇO
do Apelo interposto em 02/09/2024, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade.

Ante o não conhecimento do Recurso, nos termos da Edição n. 128 da Jurisprudência em Teses do STJ, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), cuja exigibilidade permanece suspensa em virtude do benefício da justiça gratuita (art. 98, § 3o, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025